Tribunal: TJSP
Processo: 2052154-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052154-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO
ROBERTO QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
2
Habeas Corpus no 2052154-63.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Danilo Roberto Queiroz
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte
Impetrado: MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo
Voto no 13179
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Mariana Borgheresi Duarte, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Danilo Roberto Queiroz, apontando como autoridade coatora a MMa.
Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
aplicação da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão
preventiva, bem como que a alusão à reincidência do Paciente não pode
fundamentar a prisão preventiva. Acrescenta que, em caso de condenação,
poderá ser eventualmente fixado o regime inicial aberto. Menciona, ainda, a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de soltura, bem
como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas nos
artigos 319 e 320 (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/53).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 58), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 62/80).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 22a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, datadas de
05.05.2020, que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o,
inciso I, do Código Penal, porque, em 17.03.2020, por volta das 02h00, teria
subtraído para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de
obstáculo, 12 metros de cano de metal, pertencentes ao Banco Itaú. Em
21.03.2020, foi recebida a denúncia e ratificada a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, aguardando-se a citação do Paciente (fls.
80).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de FURTO QUALIFICADO
(artigo 155, § 4o, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque
para as declarações colhidas: Comparecem nesta Distrital os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
4
componentes da base comunitária de segurança localizada no largo do japonês,
noticiando que se encontravam de serviço na base, quando foram informados por
um popular, que um individuo desconhecido estava arrancando as barras do
corrimão da rampa de acesso do Banco Itau localizado na Avenida Parada Pinto,
numeral 100. Seguinte a isso, os policiais militares foram até o local e, ao deixarem
a base, avistaram um individuo carregando cerca de doze metros de cano de metal.
Ato continuo, os policiais abordaram o individuo identificado como sendo Danilo
Roberto Queiroz, o qual ao ser indagado, disse que havia encontrado os canos de
metal na rua. Logo após, os policiais foram até o estabelecimento Bancário, onde
constataram que os canos pertenciam a rampa de acesso fazendo parte de um
"corrimão" de segurança. Diante dos fatos, os policiais conduziram o investigado e
os canos a esta Unidade. Em solo policial compareceu o representante da empresa
e reconheceu o material apresentando como sendo de propriedade do Banco Itau, e
o recebeu em auto próprio. O indiciado Danilo Roberto Queiroz disse em seu
interrogatório que trabalha como reciclador. Que estava passando na rua, quando
viu os canos de metal largados na calçada, e pensando que eram lixo, acabou os
recolhendo para fazer reciclagem, e logo após recolher os canos foi abordado pela
policia militar. Que não retirou os canos de metal do local. Foi expedido perícia
para o local (msg 2579). Os canos de metal foram restituídos em auto próprio ao
representante do Banco. Diante do apresentado a Autoridade Policial autuou
Danilo Roberto Queiroz, no artigo 155, §4° inciso I, sendo conduzido a carceragem
desta Unidade Policial, permanecendo a disposição da Justiça. Assentado o fumus
comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. NÃO há
indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e
de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não
bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
5
da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso.
Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante
tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo
cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, §
2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou
que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com
ou sem medidas cautelares" O autuado também tem uma condenação por furto e
ainda responde a mais dois processos. Assim, em que pese o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo
em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Deixo de
converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos
no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da
prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP,
art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente
ineficazes para a garantia da ordem pública. Destarte, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizama medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,motivo pelo
qual CONVERTO a prisão em flagrante de DANILO ROBERTO QUEIROZ em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.” (fls. 40/43).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não a ausência
de recursos financeiros do Paciente para pagar a fiança e não somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
6
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso e, sobretudo, as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, bem como que o Paciente já foi
condenado anteriormente por crimes de furto (fls. 36/38), tendo sido
novamente preso em flagrante pela prática, em tese, de delito da mesma
espécie, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
7
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
8
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Ademais, eventual fixação de regime inicial diverso
do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante
ao Paciente, devendo essa questão ser considerada pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
9
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
10
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052154-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13179
11
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator